Tribunal: TJDFT
Processo: 0746976-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746976-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: STELLA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMINARIAS LTDA RECORRIDOS: ACENDE LUZ ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, MICHELLE TRINDADE CAMPOS DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIA INADEQUADA. 1. Não é possível analisar o recurso que apresenta inovação recursal. A matéria que não tenha sido previamente analisada pelo juízo a quo não pode ser conhecida em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. 2. Conforme dispõe o art. 1.664, do CC, os bens da comunhão somente respondem pelas dívidas contraídas por um dos cônjuges quando contraídas em benefício da entidade familiar. 3. Não se pode penhorar contas de terceiros estranhos ao processo, mormente quando não há comprovação nos autos de que a dívida foi contraída em benefício do casal. 4. Ainda que se reconhecesse a condição de sócio de fato, seria necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em respeito ao devido processo legal. 5. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 789 e 790, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, ao indeferir a penhora de bens comuns do casal. Sustenta que a parcela correspondente à parte que pertence à devedora, por força do regime de bens adotado, pertence ao seu patrimônio, e, portanto, pode ser alcançado por credores. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. Pleiteia que as intimações do presente feito sejam realizadas em nome do advogado ALEXSANDRO DA SILVA LINCK, OAB/RS 53.389 (ID70400151). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 789 e 790, inciso IV, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De fato, o agravante não comprovou que o débito contraído foi revertido em benefício da família ou que é inerente à administração do patrimônio comum ou à economia doméstica da recorrida, ônus que lhe incumbiria. Ressalta-se que a dívida não foi contraída pela executada Michelle, mas pela pessoa jurídica da qual participava. Portanto, não se pode presumir que a dívida foi feita em benefício do casal, uma vez que feita por pessoas distintas. ... Ademais, Artur Ferraz não integra a relação jurídica processual. Não se pode penhorar contas de terceiros estranhos ao processo, mormente quando não há comprovação nos autos de que a dívida foi contraída em benefício do casal. (ID 69411502). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024) Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID70400151. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023